Tribunal: STF
Processo: RHC 251903
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg HC 787179/RS, assim ementado (eDOC 40, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico ao revolvimento de material fático-probatório dos autos, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    2. Decreto prisional lançado à luz das circunstâncias do caso concreto, evidenciando a necessidade da prisão cautelar, nada justificando a sua revogação. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, a declaração de nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar forçada e sem mandado judicial, sob a alegação de inexistência de situação autorizadora para o ingresso em domicílio alheio. Requer-se, ainda, o restabelecimento da liberdade provisória concedida em primeira instância, “tendo em vista que não há, no caso concreto, a contemporaneidade dos fatos exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP, na medida em que a prisão preventiva foi decretada 03 meses após o fato” (eDOC 48, p. 9). 



    É o relatório. Decido.



    De início, importa destacar que a avaliação quanto à validade da incursão domiciliar realizada depende, necessariamente, do cotejo de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, notadamente em casos, como presente, em que ainda não foi sequer concluída a instrução da ação penal, a revelar que o pronunciamento inaugural por essa Suprema Corte não só desvirtuaria a natureza do célere remédio constitucional como também importaria subversão às regras de competência constitucional.



    Com efeito, como bem assentado pelo pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Todavia, no que se refere à decretação da prisão preventiva, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem.



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, o juízo de primeiro, em análise quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao recorrente, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 1/2):



    “Cuida-se de análise quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, já havendo manifestações defensiva e acusatória. 



    Em face das alterações do CPP, em alinhamento ao caráter excepcional da prisão preventiva, somente é cabível quando não for possível a substituição por outra medida cautelar, ex vi do art. 282 do CPP, com redação atual. 



    No caso, cabível a custódia, considerando a pena aplicada ao delito de tráfico de drogas, na forma do art. 313, inciso I, do CPP. 



    Também, presentes indícios de materialidade e autoria criminosas, conforme já discorrido no despacho que homologou o APF. 



    Contudo, não vislumbro caso de necessidade da prisão. Isto porque, além de ser tecnicamente primário, em razão da ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado, não há, nos autos, demonstração concreta de que o acusado, em liberdade, colocará em risco a ordem pública e econômica, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. 



    Ademais, a manutenção prisão cautelar nessa hipótese seria desproporcional, pois mesmo no caso de futuramente o flagrado ser condenado por este fato, dificilmente lhe será imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, já que, em tese, fará jus à minorante prevista no 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo posição pacífica no STF a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade em delitos de tráfico, desde que presentes os requisitos legais. 



    Afora isso, não se pode olvidar que o objetivo da prisão cautelar não é o cumprimento antecipado de eventual pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 



    Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIO A HUGO DELEON FARIAS DOS SANTOS, mediante o cumprimento das seguintes condições até a prolação de sentença, sob pena de revogação do benefício: 



    a) Comparecimento em todos os atos processuais; 



    b) Proibição de se ausentar da Comarca pelo período ininterrupto de 30 dias; e 



    c) Recolhimento domiciliar noturno, a partir das 20hs e no dia de folga.” (grifei)



    Posteriormente, o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público foi provido pelo Tribunal Estadual, a fim de decretar a prisão preventiva do ora recorrente, conforme a seguinte fundamentação (eDOC 4, p. 4-6):



    “Superada essa questão, tenho que a prisão preventiva do recorrido, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por tratar-se de imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), é necessária, pois estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (art. 312, caput, do Código de Processo Penal). 



    Com efeito, o fumus commissi delicti, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, está consubstanciado no boletim de ocorrência policial, no auto de apreensão, no laudo provisório que atesta a natureza do entorpecente apreendido e nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão. 



    Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida extrema encontra fundamento na necessidade de proteção à ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (06 tijolos de “maconha”, pesando aproximadamente 3932,70g) e pela localização de objeto comumente empregado na comercialização de entorpecentes (01 balança de precisão), elementos indicativos do maior envolvimento do flagrado com o comércio ilícito de drogas e que justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (passagem da ementa do HC 391.652/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 



    Nesse mesmo sentido é a orientação deste órgão fracionário. Vejamos:



    (...)



    Cabe assinalar, ainda, que conquanto o delito de tráfico ilícito de drogas, supostamente praticado pelo réu, não seja dotado de violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de crime que assola à sociedade. Com efeito, atualmente, inúmeras infrações criminais que são praticadas giram em torno do tráfico ilícito de entorpecentes, além do que traficantes de drogas exploram a condição de viciado e dependente químico das pessoas que fazem uso, em alguns casos compulsivos, das substâncias, para, com isso, obter dinheiro e outras vantagens. Deve ser salientado, ainda, quanto às consequências do crime, que as drogas são extremamente nocivas à saúde dos usuários e da população, como um todo, viciam pessoas, muitas vezes acabam com a vida delas, desagregam famílias e incentivam a violência e a prática de infrações penais.



    Nessa toada, anoto que na apreciação das justificativas da custódia cautelar “o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (HC n. 105.585, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). 



    As condições subjetivas favoráveis da recorrido, por sua vez, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Por fim, presente os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, não é caso de substituí-la por medias cautelares alternativas. Pela pertinência, extraio o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015). 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para o fim de decretar a prisão preventiva de HUGO DELEON FARIAS DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se, na origem, o mandado de prisão em desfavor do recorrido, o qual deverá ser cumprido com as cautelas legais.”



    Como se nota, a decisão impugnada limita-se a fazer alusão às circunstâncias do flagrante e à quantidade de droga apreendida, como se essa fundamentação bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do paciente. Especificamente quanto ao acusado, a decisão não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde da ação penal.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tais circunstâncias não bastam para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio. 



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal - entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada.



    Além disso, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade do recorrente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, nego provimento ao recurso, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura de HUGO DELEON FARIAS DOS SANTOS, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJRS e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente